Tribunal: TJDFT
Processo: 0702550-42.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. CABIMENTO. ATENDIMENTO AO MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC que: “o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas (...)”.
2. Conforme dispõem os arts. 369 e 370 do CPC, é direito das partes requererem a especificação das provas por todos os meios legais e legítimos, quando forem essenciais não só para provar a verdade dos fatos alegados por um e outro como também para influir, de modo eficaz, na convicção do juiz. Trata-se de decorrência dos princípios do devido processo legal e do contraditório.
3. O juiz, por sua vez, é o destinatário principal da prova. Por isso, o diploma processual lhe confere o dever-poder de determinar quais as provas são necessárias ao julgamento do mérito. Para tanto, pode indeferir, fundamentadamente, as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias, pois o direito à prova não é absoluto.
4. Formulado o pedido de produção de provas, cabe ao julgador, por ser seu destinatário, realizar um juízo de necessidade, diante do acervo já produzido. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento é fundamentado pelo juízo e são produzidas as provas consideradas necessárias à instrução. Precedentes deste Tribunal.
5. O juízo considerou os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia e está fundamentada com base nos elementos que compõem o acervo probatório. Foram realizados estudos pela instituição de acolhimento Grupo Luz e Cura e pela equipe técnica do Juízo. Este último descreveu detalhadamente o histórico de violações aos direitos das crianças e dos adolescentes, bem como evidenciou a incapacidade dos genitores de reassumirem os cuidados com os filhos, sem expô-los a novas situações de risco. Destacou, ainda, que foram elaborados diversos planos de ação junto ao núcleo familiar a fim de evitar a medida drástica (sem êxito).
6. Foram produzidas as provas necessárias à resolução do litígio. Não cabe a parte apontar suposta deficiência instrutória simplesmente pelo fato de o juízo proferir decisão contrária aos seus interesses. A realização de novos estudos, a fim de verificar a possibilidade de reintegração familiar é descabida. Retomar a instrução probatória, neste momento, viola o princípio da eficiência e contraria o melhor interesse da criança e da adolescente.
7. O poder familiar é um poder-dever atribuído aos pais no sentido de guarda, educação, sustento e proteção dos filhos menores, nos termos do art. 22 do ECA, em diálogo com o art. 1.634 do Código Civil (CC). O poder familiar pode - excepcionalmente - ser suspenso ou extinto, caso se verifique a falha no cumprimento das obrigações legais.
8. O Código Civil determina, em seu art. 1.638, que “perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: I - castigar imoderadamente o filho; II - deixar o filho em abandono; III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes (...)”.
9. No caso, a avaliação do Plano Individual de Atendimento dos menores sugeriu a destituição do poder familiar dos genitores. Segundo o documento, há notícias de que os pais entendem não ser necessário fazer tratamento para a dependência química. Ademais, verifica-se que não houve mudança no cenário da família desde o início do acompanhamento em 2022 e que não há rede de apoio disponível para auxiliá-los nos cuidados dos filhos.
10. O relatório elaborado pelo órgão técnico do juízo, concluiu que o exercício parental do casal apresenta inúmeras e reiteradas condutas desprotetivas tanto às crianças quanto ao adolescente. Ressalta que há anos o núcleo familiar é acompanhado pela rede de proteção, dadas as circunstâncias de vulnerabilidade, especialmente no tocante aos abandonos material e afetivo.
11. O cenário revela inequívoca inaptidão para o exercício da maternidade. Não há indícios de mudanças na situação fática a ensejar o restabelecimento do poder familiar de modo favorável ao infante.
12. Não se trata de punir os pais por sua situação de miséria; cuida-se de priorizar a segurança e a possibilidade de desenvolvimento saudável das crianças e do adolescente, ainda em fase de desenvolvimento.
13. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.